Tribunal: TJMT
Processo: 0001854-57.2013.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001854-57.2013.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ERNANI LUIZ BRESSAN - CPF: 273.580.700-20 (EMBARGANTE), FERNANDO BRESSAN - CPF: 389.851.101-44 (EMBARGANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (EMBARGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO), ERNANI LUIZ BRESSAN - CPF: 273.580.700-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (EMBARGANTE), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), FERNANDO BRESSAN - CPF: 389.851.101-44 (EMBARGADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
RECURSO REJEITADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE VENCIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERTINÊNCIA.
RECURSO ACOLHIDO.

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado.

Diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte vencida em primeira instância, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração oposto por

ambos litigantes:
COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA
e
FERNANDO BRESSAN,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
258382698, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto.

A parte embargante

FERNANDO BRESSAN, em suas razões
(ID.

259625166
), alega que peça inaugural e na fase instrutória requereu expressamente a produção de prova pericial, pleiteando a apresentação dos documentos de compra e venda de produtos agrícolas e CPR’s firmadas entre as partes, que nunca lhe foram entregues.

Afirma que a perícia contábil visava comprovar a cobrança de dívida inexistente, pois os documentos necessários estavam apenas com a embargada. A sentença, contudo, rejeitou sua tese por falta de comprovação, ignorando que seu pedido era justamente para a exibição desses documentos, o que cerceou seu direito ao devido processo legal e à ampla defesa.

Requer o acolhimento para sanar a contradição, anulando a decisão e retornando os autos à origem para dilação probatória.

A parte embargante COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA, em suas razões
(ID.

260267675
), alega que, embora os nobres desembargadores tenham julgado pelo desprovimento do recurso, deixaram de majorar o dos honorários, pelos próprios termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 262866291.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante FERNANDO BRESSAN elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julguem conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No caso dos autos, o juízo oportunizou a realização da prova pericial grafotécnica solicitado por ambas às partes, para apuração da veracidade da assinatura do apelante, tal como a audiência de instrução com a oitiva de testemunha do próprio autor.

Portanto, não há como acolher a tese do apelante, de que não houve dilação probatória nos autos, tampouco de que não teve a oportunidade de comprovar a sua alegação de que inexistiu o negócio jurídico entre as partes..”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a parte embargante COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado.

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%).

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte vencida em primeira instância, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Isso porque, ao recorrer sem lograr êxito, o recorrente dá causa à manutenção da atuação do patrono da parte vencedora em instância superior, justificando-se o acréscimo da verba honorária, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos na legislação processual.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por FERNANDO BRESSAN, e,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA para majorar os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025